Tribunal: TJSP
Processo: 2136522-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento – Pessoa jurídica - Impossibilidade de arcar com os encargos processuais que deve ser efetivamente demonstrada - Exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608/03 e Súmula 481 do STJ - Ausência de comprovação da hipossuficiência econômica

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento – Pessoa jurídica - Impossibilidade de arcar com os encargos processuais que deve ser efetivamente demonstrada - Exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608/03 e Súmula 481 do STJ - Ausência de comprovação da hipossuficiência econômica alegada - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Indeferimento correto - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2136522-05.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante MJ PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA, é agravado RS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136522-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 24a VC
Voto no 41965 - D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 41965
AGRV. No: 2136522-05.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 24a VC
AGTE.: MJ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
AGDO.: RS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Pedido de justiça gratuita
Indeferimento

Pessoa jurídica - Impossibilidade de arcar com os
encargos processuais que deve ser efetivamente
demonstrada - Exigência do art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal c.c. art. 5o, “caput”, da Lei
Estadual no 11.608/03 e Súmula 481 do STJ -
Ausência
de
comprovação
da
hipossuficiência
econômica alegada - Elementos que evidenciam a
falta dos pressupostos legais para a concessão do
benefício
-
Indeferimento
correto
-
Decisão
mantida - Recurso não provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, interposto contra a decisão
copiada a fls. 12/14, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Claudio Antonio Marquesi, que indeferiu o pedido de
gratuidade formulado pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136522-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 24a VC
Voto no 41965 - D / AL / E / O / V / S
Sustenta a agravante, em síntese, que a
decisão agravada foi proferida em confronto com o que
determina o art. 99, § 2o, do CPC, e o art. 5o, LXXIV DA
Constituição Federal. Aduz que não dispõe de recursos
financeiros suficientes para arcar com as despesas
processuais.
Alega
ter
iniciado
suas
atividades
recentemente, e não possuir conta bancária ou declaração
de imposto de renda. Alega que à luz da declaração de
hipossuficiência financeira juntada, nada obsta que seja
deferido o benefícios da Justiça Gratuita, ainda que se
trate de pessoa jurídica. Pleiteia o provimento do
recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.
Foi concedido em parte o efeito ativo
apenas para evitar a extinção do processo enquanto se
aguarda o julgamento do agravo (fls. 26).
Processado sem contraminuta, pois ainda
não formada a relação processual.
É O RELATÓRIO.
Vale desde logo salientar que a intimação
da agravada para resposta é desnecessária, tendo em vista
que o recurso se mostra manifestamente improcedente, o
que por certo não lhe trará qualquer prejuízo. Ademais,
não há notícia de que ela tenha sido citada na ação
originária.
O presente recurso não merece prosperar.
A agravante não faz jus ao benefício
pretendido, pois se trata de pessoa jurídica de direito
privado em atividade, dedica-se à “gestão de redes de
esgoto, instalações sanitárias, hidráulicas e de gás, e
serviços especializados para construção” (fls. 19), está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136522-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 24a VC
Voto no 41965 - D / AL / E / O / V / S
representada por advogado constituído, e não comprovou a
necessidade afirmada.
O só fato de ter sido recentemente constituída não permite concluir pela
ausência de
capacidade financeira, e embora afirme a inexistência de
conta bancária em nome da empresa, os documentos que
instruíram a petição inicial apontam transferência de
quantias em pagamento de serviços prestados para o para
conta do sócio (fls. 23 na origem).
Ressalta-se,
ainda,
que
tendo
sido
oportunizada a demonstração da necessidade neste recurso
(CPC, art. 99, § 2o), o agravante juntou extrato
bancário, que inclusive afirmou anteriormente não existir. De se notar, ainda, que o referido
documento apresenta movimentação bancária que não pode
ser desconsiderada (fls. 32/35), e longe está de
comprovar a necessidade aduzida.
Portanto,
não
há
comprovação
da
hipossuficiência econômica aduzida, ainda que momentânea,
conforme expressamente exigem os artigos 5o, LXXIV, da
Constituição Federal c.c. 5o, “caput”, da Lei Estadual no
11.608/03.
Na verdade, a concessão dos benefícios da
justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins
lucrativos, somente deve ser admitida quando cumprida e
concretamente
demonstrada
a
impossibilidade
de
recolhimento das custas e demais despesas processuais.
O entendimento jurisprudencial nesse sentido já foi inclusive consolidado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula no 481
editada nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136522-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 24a VC
Voto no 41965 - D / AL / E / O / V / S
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.”
Não
se deve perder de
vista que o
fundamento legal invocado pela recorrente expressamente
exige que a incapacidade financeira da parte seja
comprovada por meio idôneo, o que no caso em tela não
ocorre.
A propósito:
“Ao contrário do que ocorre relativamente
às pessoas naturais, não basta à pessoa
jurídica
asseverar
a
insuficiência de
recursos, devendo comprovar, isto sim, o
fato
de
se
encontrar
em
situação
inviabilizadora da assunção dos ônus do
ingresso
em
juízo”
(STF-Pleno:RTJ
186/106). No mesmo sentido: RT 833/264,
Bol.
AASP
2.326/2.744.”
(Código
de
Processo Civil e legislação processual em
vigor - Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, João
Francisco N. da Fonseca - 47. ed. - São
Paulo: Saraiva, 2016, p. 207).
Nesse rumo, correta se mostra a decisão
agravada, que merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136522-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 24a VC
Voto no 41965 - D / AL / E / O / V / S
recurso,
revogando-se
o
parcial
efeito
ativo
anteriormente concedido.
IRINEU FAVA
Relator